Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJe - ORDEM DE HABEAS CORPUS N.o 1000033-92.2020.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ
Autos n.o 0145572-14.2017.8.11.0000 - HC N.o 145572/2017
Origem: Comarca de Cuiabá – MT
Impetrante: Dra. Viviam Carla Ignácio Vieira e Dra. Rute Souza Oliveira
Paciente: Lucas Henrique Figueiredo de Almeida
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelas Dra.Viviam Ignácio Vieira e Rute Souza Oliveira em favor de LUCAS HENRIQUE FIGUEIREDO DE ALMEIDA, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustentam as Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 302 e 303, da Lei n.o 9.503/97, combinado com o artigo 70 do Código Penal.
Ressaltam que a prisão preventiva se mostra abusiva e portanto, arbitrária, porquanto decretada em decorrência da prática de crime culposo, praticado na condução de veículo automotor.
Alegam, ainda, que o Paciente é réu primário, possui bons antecedentes, trabalhador e jamais queria o resultado morte, já que a vítima era seu amigo.
Ao final, requerem seja "relaxada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem fiança,"cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos do art. 302 e 303, ambos da Lei n.o 9.503/1997.
Não se discute que a conduta do Paciente seja altamente reprovável, porquanto, estava conduzindo o veículo KA, marca Ford, placa n.o QBC 9170, sem Carteira de Habilitação e embriagado, vitimando Tiago Farias de Alcantara (Boletim de Ocorrências- id.n.o2020.274).
Contudo, a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados e da reprovabilidade social do comportamento do paciente (homicídio na direção de veículo automotor), não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, in verbis:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos."
A propósito, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. I. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97. II. Acusado que, citado por edital, não comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar. Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. III. Ilegalidade da medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos. IV. Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização do óbice previsto na Súmula 691/STF. V. Ordem de habeas corpus concedida, para cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente". (HC 116.504/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, DJe de 21/08/2013.
É voz corrente no Superior Tribunal de Justiça, de que não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art.302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro).
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 302, §§ 1o, INCISO I, E 3o, E ART. 304 DA LEI N. 9.503/1997. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE LEGAL. ART.313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.1. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista ter sido o paciente preso em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1o, inciso I, e 3o, e 304 da Lei n. 9.503/1997.2. Na linha do já decidido por esta Sexta Turma, mutatis mutandis, "a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso" (HC n. 487.356/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019).3. Ordem concedida.(HC 526.561/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO.IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.1. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa.Precedentes da Suprema Corte e desta Corte Especial.2. Não estando configurado o requisito objetivo previsto no art.313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, há que se revogar a prisão preventiva do Paciente.3. Ordem de habeas corpus concedida.(HC 526.214/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).
Além disso, os documentos colacionados, demonstram que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, sendo primário e está matriculado no curso superior em Gestão Pública, de modo que não se sustenta a manutenção da prisão cautelar (id.n.o29091972).
Não obstante, nos termos do artigo 282, inciso II, do CPP, prudente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente Lucas Henrique Figueiredo de Almeida, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo Juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do Juízo, por mais de 08 (oito) dias (artigo 319, incisos I e IV, do CPP); 3) pagamento de fiança, no valor de 20 (vinte) salários mínimos, atento ao parâmetro disposto no artigo 325, I, do CPP até o julgamento final deste HC, cuja Câmara, no julgamento do mérito desta ação, reapreciará qual o prazo pertinente da suspensão.
Serve esta decisão como ALVARÁ para a soltura do preso e TERMO DE COMPROMISSO das condições impostas – medidas cautelares diversas da prisão.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista